Tribunal: TJDFT
Processo: 0730882-89.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO. NOTA PROMISSÓRIA. ESCRITO EM QUE IDENTIFICADO PELO JUIZ RASURA NA ASSINATURA DO EMITENTE. DOCUMENTO NÃO RECONHECIDO COMO APTO A EMBASAR DEMANDA MONITÓRIA. IRREGULARIDADE QUE, POR SI, NÃO PODE DE PLANO RETIRAR A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO INICIAL DE QUE EXISTENTE OBRIGAÇÃO DE PAGAR DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. HIPÓTESE DE NECESSÁRIA DEFLAGRAÇÃO DO PROCESSO COM INSTAURAÇÃO DE AMPLO CONTRADITÓRIO. MÁCULA A SER ARGUIDA, SE DE FATO EXISTENTE, PELA PARTE DEMANDADA. IMPOSSIBILIDADE DE O MAGISTRADO SE SUBSTITUIR À DEFESA PARA LIMINARMENTE RETIRAR A VALIDADE JURÍDICA DA PROVA ESCRITA JUNTADA AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, ação monitória fundada em nota promissória, ao argumento de que a assinatura do emitente apresentava sinais intensos de rasura.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de o magistrado indeferir a peça vestibular da ação monitória e extinguir o feito por liminarmente reconhecer irregularidade na prova escrita apresentada pelo autor e dela retirar validade jurídica para embasar pedido monitório, assim fazendo com base em pré-compreensão – a de que há rasura na assinatura do emitente - não amparada em quaisquer outros elementos de prova.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A nota promissória consubstancia prova escrita suficiente a embasar pedido monitório, nos termos do art. 700 do CPC, não sendo exigível ao autor da demanda monitória que demonstre a causa debendi nem que previamente demonstre a autenticidade da assinatura do emitente.
4. Não compete ao juízo presumir, diante apenas de rasura que afirma haver na assinatura aposta na nota promissória e à luz de sua pré-compreensão, sem qualquer outro elemento que infirme com segurança a fidedignidade do sinal ali lançado, que não tenha sido validamente formalizado o acordo de vontade expresso na prova escrita trazida aos autos pela parte autora. Isso porque está a encargo do devedor, caso queira, negar a validade jurídica do documento por conta da assinatura ali aposta, seja para afirmar que não a lançou, seja para afirmar que a rasura, se de fato existente, invalida o documento.
5. Compete ao réu, emitente da nota promissória, opor embargos à monitória, os quais admitem ampla cognição, pelo que possível tornar controvertida a emissão do título já sem eficácia executiva, bem como a autenticidade da assinatura ali aposta, a origem da obrigação de pagar quantia certa ali constituída e a própria existência de vínculo jurídico entre as partes.
5. Caso concreto em que a prova escrita a embasar a ação monitória não apresenta irregularidade que, de plano, possa afastar a verossimilhança das alegações iniciais no que concerne à afirmada existência de obrigação assumida pelo réu de pagar dívida líquida e certa. Assim, inviável, nessa fase inicial do procedimento, dar por evidenciada a falta de fidedignidade das informações lançadas no documento sem eficácia de título executivo, menos ainda reconhecer primo oculi como falsa a assinatura do devedor. Mister seja deflagrado o procedimento monitório e instaurado o devido processo legal para, se o caso, ser aferida a autenticidade da assinatura aposta na nota promissória. Não tem cabimento, destarte, a decisão que indefere a peça vestibular e prematuramente extingue a ação monitória.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inc. II; art. 700; art. 702.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0707043-91.2022.8.07.0005, Rel(a). Ana Cantarino, 5a Turma Cível, p. 01.08.2024.